Tribunal: TJPA
Processo: 0015623-61.2016.8.14.0040
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10069 - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0015623-61.2016.8.14.0040
SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE FAZENDA PUBLICA DE PARAUAPEBAS

SENTENCIADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA.

PACIENTE CRIANÇA DIAGNOSTICADA
COM MALFORMAÇÃO DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL - SNC. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL ESPECIALIZADO COM LEITO COM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL- UTI.
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE NEUROCIRURGIA PARA CORREÇÃO DA MIELOMENINGOCELE.
DIREITO À VIDA E À SAÚDE
.
PRELIMINARES
DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E

NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO MUNICÍPIO
.
REJEITADAS. MÉRITO.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO DE IMEDIATO. AFASTADA. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DA INTERESSADA. NECESSIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. ART. 196 DA CF/88. PRECEDENTES DO STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL.
NECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E AFASTAR
A ADVERTÊNCIA DE MULTA À PESSOA DOS GESTORES PÚBLICOS.
A RESPONSABILIDADE CIVIL DOS GESTORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA É SUBSIDIÁRIA. REVERSÃO DA ADVERTÊNCIAS AO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS E ESTADO DO PARÁ.
NECESSIDADE DE
AFASTAMENTO DA ADVERTÊNCIA DE PRISÃO.

REMESSA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1.

Preliminar de perda do objeto por Ausência de Interesse Processual.
Pedido de improcedência da ação, em razão do cumprimento da tutela antecipada.

O direito pleiteado é efetivado, tão somente, com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida.
Preliminar rejeitada.

2.

Preliminar de nulidade da decisão por ausência de oitiva prévia do Ente Público.
O caso em questão trata de ação ordinária. Mesmo no mandado de segurança e na ação coletiva o STJ admite a concessão de tutela em demandas que tratam de saúde.
Preliminar de nulidade rejeitada.

3.

Mérito.
Pedido de improcedência da ação por aplicabilidade do princípio da reserva do possível a despeito do
direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196.

4.

O laudo médico emitido pelo SESMA – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
(
Id.
2358642 - Pág. 9
)
,
é taxativo ao afirmar que a menor impúbere, ora interessada, necessita urgentemente ser transferida para hospital que disponibilize leito com UTI neonatal
com suporte para o tratamento adequado, vez que diagnosticada
com quadro de malformação do SNC – SISTEMA NERVOSO CENTRAL
.

5.

A necessidade de previsão orçamentária para a realização de despesas públicas é regra dirigida fundamentalmente à Administração Pública, e não ao juiz, que pode deixar de observar o preceito para concretizar outra norma constitucional, utilizando-se da ponderação de valores. Ademais, a arguição de violação ao princípio da Reserva do Possível funda-se em afirmações genéricas por parte do Ente Municipal.

6.

A multa diária configura um importante mecanismo para o cumprimento das decisões judiciais àqueles que são imputadas, instrumento este que está em plena consonância com a busca da efetividade da prestação jurisdicional. Entretanto, ainda que para a proteção de direitos constitucionais, deve ser fixada com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
In casu
, o valor fixado pelo magistrado deu-se em obediência aos referidos princípios. Observando, assim, aos parâmetros estabelecidos por este Egrégio Tribunal de Justiça.

7.

A responsabilidade civil dos gestores da Administração Pública é subsidiária, inexistindo fundamento legal para responsabilizar a pessoa física do Prefeito Municipal de Parauapebas e Governador, que não figuraram como partes na relação processual em que foi imposta a cominação, sob pena de violação do direito constitucional da ampla defesa.
Reversão da advertência
ao Município de Parauapebas e ao Estado do Pará.

8.

Quanto a advertência de hipótese de prisão, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que no exercício da jurisdição cível, o magistrado não possui competência judicial para decretar prisão por descumprimento de ordem judicial, configurando constrangimento ilegal.

9.

Remessa Necessária conhecida e parcialmente provida,
para
afastar a advertência de caracterização de crime de desobediência e possibilidade de prisão dos gestores públicos estadual e municipal e reverter a multa diária arbitrada contra a pessoa física do gestor público estadual e municipal às pessoas jurídicas responsáveis pelo cumprimento do ato, no caso, o Estado do Pará e o Município de Parauapebas. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, PARA REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 03 a

10 de fevereiro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária (
processo nº
0015623-61.2016.8.14.0040

- PJE
)

da sentença proferida pelo Juízo de Direito da
Vara
da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas/PA
, nos autos da Ação de Civil Pública cumulada com pedido de liminar ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADO DO PARÁ representando os interesses da Recém Nascida S. S. C. contra o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS e o ESTADO DO PARÁ.

Consta da petição inicial (
Id.
2358641 - Pág. 3/8
)
, que a recém-nascida
S. S. C., desde o seu nascimento precisou ficar internada no Hospital Municipal de Parauapebas, vez que apresentou quadro de desconforto respiratório leve, sendo diagnosticada com malformação do SNC -SISTEMA NERVOSO CENTRAL, necessitando, por esta razão ser submetida, urgentemente, a procedimento cirúrgico de neurocirurgia, afim de que seja feita correção do mielomeningocele, contudo, no Município de Parauapebas não existe leito especializado para a internação da infante.

Ocorre que, mesmo diante da gravidade do caso, os réus (Estado do Pará e Município de Parauapebas) não tomam providências afim de garantir a menor o direito à saúde e, considerando que a família da criança não possui condições financeiras para custear o procedimento cirúrgico, outra alternativa não restou senão buscar junto ao Poder Judiciário compelir os réus para que forneçam à substituída o procedimento cirúrgico e tratamento necessária à sua saúde.

Diante de tal circunstância, requereu a concessão da tutela antecipada de urgência para que o Estado do Pará e ao Município de Parauapebas, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, disponibilizem, o leito hospitalar indicado para o caso da menor, ainda que para tanto precisem pagar hospital particular para atender a necessidade da substituída, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), concomitantemente, a ser suportado pelos entes e agentes públicos.

O Juízo
a quo
deferiu o pedido de liminar, determinando que,
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
o Município de Parauapebas, procedesse com os procedimentos necessários para o transporte da menor e de sua acompanhantes até Belém/PA, afim de que receba o tratamento adequado, inclusive, arcando com o custeio do tratamento por hospital partícula, caso necessário, ficando ainda encarregado de se comunicar com a rede hospitalar do Estado do Pará para encaminhar/entregar a criança na unidade de saúde que disponibilize o leito para o seu tratamento, arcando o Ente Municipal com as despesas atinentes ao translado da recém nascida e de sua acompanhante.

Atribuiu ainda, para ambos os réus, a obrigação de disponibilizar à menor leito e atendimento em hospital com suporte cirúrgico, assim como o tratamento e procedimento cirúrgico que se fizer necessário, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) direcionada ao Prefeito de Parauapebas, Sr. Valmir Queiroz Mariano; e de R$ 10.000,00 (dez mil reais) direcionada ao Governador do Estado do Pará, Sr. Simão Robison Oliveira Jatene, sem prejuízo de responder, dentre outros, por crime de desobediência, podendo inclusive ser preso (Id.
2358644 - Pág. 1/6)
.

Em seguida o Município de Parauapebas apresentou contestação (Id.
2358647 - Pág. 1 ao Id. 2358648 - Pág. 3),
suscitando, preliminarmente, perda do objeto da ação, em razão do cumprimento da liminar e impossibilidade jurídica do pedido. No mérito,
sustenta que não restou demonstrado nos autos que houve por parte do Município de Parauapebas recusa em prestar o atendimento à menor,
alegando, ainda, violação ao princípio da reserva do possível, não cabimento da pena de sequestro contra a Fazenda Pública, bem como, afirma que
a multa diária é desproporcional.

Apesar de devidamente intimado, o Estado do Pará não apresentou contestação (Id. 2358649 - Pág. 14).

O Ministério Público peticionou requerendo a extinção do processo sem resolução de mérito em razão da perda superveniente (Id.
2358651 - Pág. 2
), em seguida

o Juízo a quo proferiu sentença com o seguinte teor (Id.

2358652 - Pág. 1/7
):

(...)
Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, CONFIRMO OS EFEITOS DA TUTELA JÁ DEFERIDA E DEVIDAMENTE IMPLEMENTADA E JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA
e o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil,
CONDENANDO o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS/PA e o ESTADO DO PARÁ À OBRIGAÇÃO DE FAZER DESCRITA À EXORDIAL
.

Sem custas processuais
, conforme artigo 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Sem condenação ao pagamento de honorários de sucumbência
, ante a vedação expressa estabelecida no artigo 128, §5º, II, alínea (a) da Constituição Federal e em razão do princípio da simetria, conforme o artigo 18 da Lei 7.347/85.

Não havendo recurso voluntário, proceda-se a remessa necessária ao Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, nos termos do artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil. Transitado em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Parauapebas/PA, 10 de setembro de 2018. (grifos nossos).

As partes não interpuseram recurso (Id.
2358656 - Pág. 1)
,

subindo os autos, de forma eletrônica, à este Egrégio Tribunal para fins de Remessa Necessária.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhados os autos ao Ministério Público (Id.
2371247 - Pág. 1
), na qualidade de fiscal da ordem jurídica, m
anifestou-se pela manutenção da sentença (Id.
2513228 - Pág. 1/10
).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária, nos termos do art. 496, I, do CPC/15, passando a apreciá-la.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR

O Ente Municipal, em sua contestação alega a perda do objeto da ação, por suposta falta de interesse processual
, pois, afirma que as obrigações determinadas em sede de antecipação de tutela já foram totalmente satisfeitas.

A concessão da antecipação de tutela não exaure a tutela jurisdicional ante a sua natureza provisória, sendo o direito efetivado, tão somente, com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida.

Em caso análogo, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ.
AFASTADAS
. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO AUTOR. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da sentença. PRELIMINARES

2. Ilegitimidade Passiva do Estado do Pará. A saúde é responsabilidade do Estado que, em seu sentido amplo, compreende todos os entes federados (União, Estado e Municípios, além do Distrito Federal), não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da prestação dessa garantia constitucional.
3. Perda do objeto. Não há que se falar em superveniente perda do objeto diante da decisão que deferiu a tutela antecipada, eis que tal fato não afasta a possibilidade de se apurar, com o julgamento do mérito da demanda, o cabimento da medida da forma consoante pretendida
. MÉRITO 4. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros. 5. Impende assinalar a existência de expressa disposição constitucional sobre o dever de participação dos entes federados no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único. Precedentes do C. STJ e STF, legitimidade do Município, do Estado e da União Federal, no que pertinente à obrigação para viabilizar o tratamento de saúde dos que dele necessitam. 6. Em Reexame Necessário, sentença confirmada em todos os seus termos. (TJ/PA, 2017.01668665-89, 174.198, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-17, Publicado em 2017-04-28). (grifo nosso).

Assim, rejeito a preliminar de interesse de agir.

DA AUSÊNCIA DE NULIDADE DA DECISÃO

O Ente Municipal, em sua contestação, suscita a nulidade da decisão, por ausência de oitiva prévia do Ente Público, reportando-se ao art. 2º da Lei nº 8.437/92, que estabelece:

Art. 2º No mandado de segurança coletivo e
na ação civil pública,

a liminar será concedida, quando cabível, após a audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público
, que deverá se pronunciar no prazo de setenta e duas horas. (grifos nossos).

Como se vê, o referido artigo dispõe que a concessão de liminar em mandado de segurança coletivo e na ação civil pública ocorrerá, quando cabível, após a oitiva da pessoa de jurídica de direito público envolvida.

O caso em questão, contudo, trata de ação civil pública. Ademais mesmo em sede de mandado de segurança e de ação coletiva o STJ tem flexibilizado a regra contida no mencionado dispositivo nas causas que versem sobre saúde.

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REATIVAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR EM ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE MUNICIPAIS. LIMINAR CONCEDIDA, EXCEPCIONALMENTE, SEM OITIVA PRÉVIA DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO INTERESSE PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 2º DA LEI N. 8.437/1992. DESCUMPRIMENTO DO COMANDO DA SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA. AFASTAMENTO. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. FIXAÇÃO DE ASTREINTES EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE, PARA EXECUÇÃO DA MULTA, DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 333, I, DO CPC. ÔNUS DA PROVA. DEFICIÊNCIA ARGUMENTATIVA. SÚMULA 284/STF. DECISÃO MANTIDA.

1.
Excepcionalmente, é possível conceder liminar sem prévia oitiva da pessoa jurídica de direito público
, desde que não ocorra prejuízo a seus bens e interesses ou
quando presentes os requisitos legais para a concessão de medida liminar em ação civil pública. Hipótese que não configura ofensa ao art. 2º da Lei n. 8.437/1992.

Precedentes.

2. A Corte de origem decidiu manter a multa cominatória diária por descumprimento da obrigação de fazer, pois, com base nos elementos de convicção dos autos, entendeu que o município não comprovou a observância ao comando da sentença, qual seja, a reativação dos estágios curriculares no âmbito dos estabelecimentos de saúde municipais. Insuscetível de revisão o referido entendimento, por demandar incursão no conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

3. "É desnecessário o trânsito em julgado da sentença para que seja executada a multa por descumprimento fixada em antecipação de tutela." (AgRg no AREsp 50.816/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/8/2012, DJe 22/8/2012.) 4. No tocante à alegada afronta ao art. 333, I, do CPC, há evidente deficiência argumentativa, porquanto o Tribunal de origem não imputou ao recorrido o ônus de provar que o recorrido descumpriu sua obrigação de fazer. Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF.

Agravo regimental improvido.

(STJ. AgRg no REsp 1372950/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 19/06/2013). (grifos nossos).

Assim, rejeito a preliminar de nulidade.

DO DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO

A sentença, ora analisada,
confirmou os efeitos da antecipação de tutela e, julgou procedente a Ação Civil Pública com pedido de tutela antecipada, determinando que
o Município de Parauapebas e o Estado do Pará providenciassem a transferência da interessada para leito especializado para realização de procedimento cirúrgico, bem como, arque com as despesas de tratamentos, transporte e, o que mais se mostrar necessário.

No mérito de sua contestação, o Município de Parauapebas sustenta que, deve o magistrado observar os princípios da reserva do possível e o acesso igualitário à saúde.

Analisando os autos, constata-se que o laudo médico emitido por médico do SUS (
Id.
2358642 - Pág. 9
)
,
é taxativo ao afirmar que a menor interessada apresenta quadro de malformação do SNC – SISTEMA NERVOSO CENTRAL, necessitando, urgentemente, realizar procedimento cirúrgico de neurocirurgia.

Assim, comprovada a gravidade e necessidade de cumprimento das determinações médicas, o Estado do Pará deve garantir o direito à saúde da interessada, assegurado constitucionalmente no art. 196, senão vejamos:

Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou o seguinte entendimento:

O
direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual. (
MORAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada. São Paulo: Atlas, 2002. P.1905.).

Com relação à responsabilidade do poder público pela promoção efetiva da saúde da criança e do adolescente, o art. 277 da CF/88 e arts. 7º e 11, §2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, dispõem:

Art.
227
.
É dever
da família, da sociedade e
do Estado assegurar à criança, ao adolescente
e ao jovem,
com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde
, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (grifos nossos).

Art.
7°
-

A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde
, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.

Art.
11
-
É assegurado atendimento médico à criança e ao adolescente
, através do Sistema Único de Saúde, garantido o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde.

(...)

§2°
-
Incumbe ao Poder Público fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem os medicamentos, próteses e outros recursos relativos ao tratamento
, habilitação ou reabilitação. (grifos nossos).

As normas contidas nos artigos 196 e 198 da CF/88 possuem natureza programática ao implementarem políticas de governo a serem seguidas pelo legislador ordinário, pois traçam diretrizes e fins colimados pelo Estado na consecução dos fins sociais, tal circunstância, no entanto, não afasta a responsabilidade do Estado em garantir o direito essencial do ser humano à saúde, a qual consiste em um direito fundamental indissociável do direito à vida.

Desta forma, cabe ao Poder Público a obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover em favor das pessoas e da comunidade medidas preventivas e de recuperação, que fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que dispõe o art. 196, CF/88.

Neste sentido, colaciona-se julgado do STF:

EMENTA: PACIENTE PORTADORA DE DOENÇA ONCOLÓGICA – NEOPLASIA MALIGNA DE BAÇO – PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS –
DIREITO À VIDA E À SAÚDE – NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL – FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES – DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO
(CF, ARTS. 5º, “CAPUT”, E 196) – PRECEDENTES (STF) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO – CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (RE 716777 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 09/04/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 15-05-2013 PUBLIC 16-05-2013). (grifos nossos).

Este Egrégio Tribunal de Justiça posiciona-se no mesmo sentido:

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. DEVER DE ARCAR COM OS CUSTOS DA PACIENTE COM MOLESTIA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA. 1- O direito à saúde é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 2-
Compete a qualquer ente público indistintamente disponibilizar os recursos necessários como forma de garantir tal direito a pessoa economicamente desamparada, em iminente risco de vida
. 3-
A determinação judicial não fere o princípio da isonomia e impessoalidade, tampouco viola o princípio da separação dos poderes, porquanto não pretende o Poder Judiciário imiscuir-se no papel da Administração na definição das prioridades de atendimento
. Em verdade, o Judiciário busca dar efetividade mínima às disposições insertas no art. 196 da Constituição Federal e, desse mister não pode se omitir. 4- Nesse contexto, impõem-se a manutenção da sentença.

(TJPA, 2017.00743164-64, 170.950, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-02-20, Publicado em 2017-02-24). (grifos nossos).

Portanto, a imposição ao Ente Municipal no sentido de viabilizar o transporte da menor e sua acompanhante até a capital, bem como o procedimento cirúrgico, encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos. Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Impende destacar, que o Poder Judiciário não é insensível aos problemas financeiros vivenciados pelos entes federativos e, não desconhece que cabe à eles a tarefa executiva de administrar, gerir recursos públicos e implementar ou não políticas públicas, entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes.

Deste modo, incontroverso o diagnóstico, imperiosa a manutenção da sentença quanto
à determinação para que o Município de Parauapebas providencie a internação da menor em leito especializado e em hospital que realize o procedimento cirúrgico de neurocirurgia, bem como, os demais tratamentos que se mostrarem necessários.

Analisando os autos eletrônicos, verifica-se que a sentença, confirmou a liminar deferida, em que fixou multas diárias nos valores, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e R$ 10.000,00 (dez mil reais) em desfavor do Município de Parauapebas e do Estado do Pará, respectivamente.

A multa diária configura um importante mecanismo para o cumprimento das decisões judiciais àqueles que são imputadas, instrumento este que está em plena consonância com a busca da efetividade da prestação jurisdicional. Entretanto, ainda que para a proteção de direitos constitucionais, deve ser fixada com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Sobre o assunto Nelson Nery Junior ensina:

O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória
. (
Nery

Junior
,
Nelson
; Andrade
Nery
,
Rosa

Maria
de. Código de Processo Civil Comentado. 10. Ed. Ver, ampl. e atual. até 1º de outubro de 2007. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 673). (grifos nossos).

Quanto a extensão da multa aplicada, constata-se que o valor da astreintes está em observância a
os
parâmetros estabelecidos por este Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE PISO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA TUTELA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A matéria já se encontra pacificada no âmbito dos tribunais superiores, pelo que desnecessários maiores alongamentos. II - O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, conjunta ou isoladamente. III - Ademais, o perigo na demora milita em favor das interessadas, uma vez que a necessidade de ser realizado o tratamento não pode aguardar a tutela definitiva, sem haver perigo de dano de difícil reparação. IV - Com relação as astreintes, seu objetivo não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas forçá-lo a cumprir a obrigação na forma especifica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação, mas não deve causar enriquecimento ilícito da parte contrária.
V - Considerando que o juízo de piso não fixou limite para a incidência da multa, imponho, de oficio, o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) no valor arbitrado
. VI - Recurso conhecido e improvido. Unânime.

(TJPA, 2017.04795775-17, 182.749, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-11-06, Publicado em Não Informado(a)). (grifo nosso).

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Estado do Pará contra decisão (fls. 7-9) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barcarena, que, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, no interesse do menor T. S. F., contra o Estado do Pará - Processo nº 0008451-38.2014.8.14.0008, deferiu a medida liminar para determinar que o Estado do Pará providencie o atendimento especializado - exame de dacriocistografia, junto à Central de Regulação de Exames do Estado - Secretaria Estadual de Saúde, para tratamento, na forma prescrita pelo médico responsável pela criança T. S. F., no prazo de 48 horas,
sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (...) Nesse diapasão e obedecendo também ao princípio da Proporcionalidade, é mister que seja estipulado teto para o pagamento da astreinte arbitrada, o que fixo em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
. Pelo exposto, consoante o disposto nos artigos 995, § único e 1.019, inciso I, do NCPC,
atribuo parcial efeito suspensivo ao presente recurso
, para excluir a responsabilidade pessoal do Secretário de Estado de Saúde

Pública, dilatar o prazo para cumprimento da obrigação para 5 (cinco) dias e
limitar a multa ao teto de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais). (...).

(TJPA, 2016.02386822-37, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-06-21, Publicado em 2016-06-21). (grifo nosso).

Desta forma também, neste ponto a sentença do Juízo
a quo
deve ser mantida.

Ademais,
constata-se que a sentença, confirmou a liminar deferida, em que advertiu que em caso de descumprimento da decisão liminar as multas recairiam na pessoa dos agentes públicos, advertindo-os, ainda, da possibilidade de responsabilização por crime e prisão.

Sobre a responsabilização pessoal do agente público, em caso de descumprimento de ordem judicial, deve-se atentar ao que dispõe o art. 37, §6º, da Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

§6º
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes
, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (grifos nossos).

Portanto, conforme entendimento jurisprudencial reiterado neste voto, considerando que a responsabilidade civil dos gestores da Administração Pública é subsidiária, inexiste fundamento legal para responsabilizar a pessoa física do gestor público estadual, que não figurou como parte na relação processual em que foi imposta a cominação, sob pena de violação do direito constitucional da ampla defesa.

Desta forma, reverto a multa diária arbitrada contra a pessoa física do gestor público estadual e municipal às pessoas jurídicas responsáveis pelo cumprimento do ato, no caso, o Estado do Pará e o Município de Parauapebas.

No que diz respeito a
aplicação de sanções civis e criminais (crime de desobediência e responsabilização
por improbidade administrativa
), que estais determinações são
medidas desproporcionais ao eventual atraso no cumprimento da obrigação, situação que não obsta a apura
ção própria no âmbito administrativo,
conforme entendimento firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº 0005137-06.2017.8.14.0000) interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO, tendo como interessado MANOEL EGNALDO SILVA COSTA, diante de decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA, nos autos da Ação Civil com Pedido de Antecipação de Tutela (proc. nº 0015808-10.2016.8.14.0005) proposta pelo agravado. (...)
Em caso de descumprimento, determino, ainda, a extração de peças para remessa ao Ministério Público para apuração de possível prática de crime de desobediência e ato de improbidade administrativa
. Majoro a multa fixada na decisão de fl. 39, de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento a ser revertido em favor do Autor (interessado/paciente), o Senhor MANOEL EGNALDO SILVA COSTA, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). (...)
Com relação a imposição de crime de desobediência e ato de improbidade administrativa à pessoa do agente público, a Jurisprudência do STF é pacífica quanto a matéria, já tendo inclusive afirmado taxativamente que: O crime de desobediência somente é praticado por agente público quando este está agindo como particular
. (STF, RT 567/397). No mesmo sentido: STJ, RT 777/559 e TRF 4ªRegião, RT 774/612). Logo, quanto à advertência de prática de eventual crime de desobediência praticado pelo agravante, já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça que: para a caracterização do crime de desobediência não é suficiente o simples descumprimento de decisão judicial, sendo necessário que não exista previsão de sanção específica (STJ, HC 298138/RS, 5ª Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 06/11/2014). Na mesma linha: para a configuração do delito de desobediência de ordem judicial é indispensável que inexista a previsão de sanção de natureza civil, processual civil ou administrativa, salvo quando a norma admitir expressamente a referida cumulação (STJ, HC 92655/ES, 5ªTurma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 18/12/2007). A respeito do tema, segue entendimento consolidado nos Tribunal Pátrios: (...)
Ante o exposto, com fundamento no art. 995 e art. 1.019, I, CPC/2015, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO para que em caso de descumprimento da decisão recorrida, a multa cominada recaia exclusivamente sobre o Estado do Pará pessoa jurídica responsável pelo cumprimento do ato, bem como, para retirar os efeitos da advertência quanto à prática do crime de desobediência e improbidade administrativa
. (...). (TJPA, 2017.04591459-22, Não Informado, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-01, Publicado em 2017-11-01). (grifo nosso).

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CLONAZEPAM (03 FRASCOS DE 2.5 MG/ML), RISPIRIDONA (120 CAPSULAS DE 1 MG), E BECLOMETASONA (120 CÁPSULAS DE 50 ML). CABIMENTO. ADOLESCENTE COM GRAVES DISTÚRBIOS PSIQUIÁTRICOS COM HISTÓRIA DE ATRASO GLOBAL NO DESENVOLVIMENTO E DISTÚRBIO DE COMPORTAMENTO 9CID-10 F 79.1. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.PRELIMINARES: 2.2.
Não se justifica a aplicação da responsabilização por crime de desobediência ao Estado. Em casos excepcionais, onde há o descumprimento de ordem judicial deve ser aplicado o sequestro de quantias nos cofres públicos, como meio de efetivo cumprimento das decisões judiciais, porquanto a ameaça de prisão, por crime de desobediência, é medida desproporcional ao eventual atraso no cumprimento da obrigação
. Bloqueio/sequestro de valores. Como mais uma tentativa de compelir o ente público a cumprir com as decisões judiciais e, sobretudo, a cumprir com o disposto no Constituição Federal, correto o bloqueio de verba pública suficiente para tal finalidade, caso não cumprida à ordem judicial. (...). 4. Recurso conhecido. Rejeição das preliminares e provimento parcialmente, para excluir da sentença a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios à defensoria pública e para afastar a possibilidade de prisão por crime de desobediência. Confirmação da sentença em grau de reexame nos demais termos. (TJPA, 2016.03756679-65, 164.703, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-08, Publicado em 2016-06-16). (grifo nosso).

Assim, faz-se necessário afastar a advertência de possibilidade de imputação de crime, em caso de descumprimento da determinação liminar, pois inexiste fundamento legal para responsabilizar individualmente os agentes públicos.

Com relação a hipótese de prisão, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que no exercício da jurisdição cível, o magistrado não possui competência judicial para decretar prisão por descumprimento de ordem judicial, configurando constrangimento ilegal.

Neste sentido, a jurisprudência do STJ possui posicionamento pacificado:

HABEAS CORPUS. ORDEM DE PRISÃO. DESOBEDIÊNCIA. NÃO-COMPROVAÇÃO DE DEPÓSITO DE ALUGUÉIS. ILEGALIDADE. JUÍZO CÍVEL. 1.
É entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça que decreto de prisão decorrente de decisão de magistrado no exercício da jurisdição cível, quando não se tratar das hipóteses de devedor de alimentos, é ilegal.
2. Habeas corpus concedido (STJ - HC: 125042 RS 2008/0286160-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 19/02/2009, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: 20090323 --> DJe 23/03/2009). (Grifo nosso)

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. DECISÃO QUE IMPÕE O CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL, SOB PENA DE PRISÃO EM FLAGRANTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. 1) Em ação judicial com pedido de obrigação de fazer movida em face de empresa cooperativa de trabalho médico, para o cumprimento da decisão de antecipação de tutela determinou-se a intimação do Diretor ou Gerente da empresa civilmente demandada, sob pena de imediata prisão por crime de desobediência. Constou da ordem judicial, emanada de juiz cível, a autorização ao Oficial de Justiça para solicitar o auxílio de força judicial para o cumprimento da ordem de prisão. 2) Admite-se a imposição, pelo Estado, da privação da liberdade ao cidadão em casos excepcionais. A prisão cautelar carece de explícita fundamentação quanto ao reconhecimento de seus pressupostos. A prisão definitiva, por sua vez, decorre da imposição de cumprimento de pena, que demanda sentença condenatória com trânsito em julgado, 3) Nenhuma das hipóteses está presente nos autos. Na espécie, a decisão afronta a orientação do Eg. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as determinações cujo cumprimento for assegurado por sanções de natureza civil, processual civil ou administrativa, retiram a tipicidade do delito de desobediência, salvo se houver ressalva expressa da lei quanto à possibilidade de aplicação cumulativa do art. 330, do Código Penal. 4)
Na hipótese de injustificada recusa ao cumprimento de ordem judicial, caberá, eventualmente, a extração de peças para o Ministério Público instaurar inquérito policial prática de crime de desobediência. 5) Com exceção das hipóteses legais de cabimento de prisão civil, é ilegal a prisão decretada por magistrado no exercício da jurisdição cível, o que configura flagrante constrangimento ilegal. Ordem concedida, confirmando-se a liminar anteriormente deferida.
(TJ-RJ - HC: 00664887320168190000 RIO DE JANEIRO BARRA DA TIJUCA REGIONAL 5 VARA CIVEL, Relator: SUIMEI MEIRA CAVALIERI, Data de Julgamento: 07/02/2017, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/02/2017). (Grifo nosso)

Portanto, uma vez que há limites para o exercício da função dos agentes públicos frente à administração pública, necessário o afastamento da advertência quanto a possibilidade de decretação de prisão dos agentes públicos, em caso de descumprimento da determinação liminar, pois inexiste fundamento legal para responsabilizar individualmente o agente público

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
incontroversa a necessidade da criança em ser submetida a procedimento cirúrgico (neurocirurgia) e, diante da absoluta prioridade das demandas que envolvam tratamento de saúde, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA,
para
afastar a advertência de caracterização de crime de desobediência e possibilidade de prisão dos gestores públicos estadual e municipal e, reverter a multa diária arbitrada contra os gestores público às pessoas jurídicas responsáveis pelo cumprimento do ato, no caso, o Estado do Pará e o Município de Parauapebas.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 03 de fevereiro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/02/2020